Tribunal: TCU
Processo: 042.677/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 856/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.677/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Gomes de Souza (XXX.888.578-XX); Arnaldo Fernandes Souza Neto (XXX.380.208-XX); Cecilia Aoyama Fernandez (XXX.058.498-XX); Daniel Negrao Caldeira (XXX.965.428-XX); Dennis Felipe Fernandes Passos (XXX.899.598-XX); Francisco Carlos Eliseu da Silva (XXX.230.260-XX); Livia Finucci (XXX.527.388-XX); Luis Sergio dos Santos Carvalho (XXX.528.548-XX); Rita de Cassia Fernandes Lilla (XXX.331.348-XX); Telma Fonseca de Candido (XXX.357.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.